Tribunal: TCU
Processo: 040.806/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial diante do desvio de recursos públicos a partir das apurações do Inquérito Policial Militar (IPM) n.o 64238.0005828/2013-86, tendo sido identificadas a ausência de comunicação do falecimento de beneficiária de pensão especial de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e a apresentação de documentos inidôneos como comprovantes de vida, além de saques indevidos durante o período de 18/1/2011 a 1o/7/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 59o Batalhão de Infantaria Motorizado em desfavor de Joanete Mendes da Silva diante do desvio dos correspondentes recursos federais em função das apurações no âmbito do Inquérito Policial Militar (IPM) n.o 64238.0005828/2013-86, tendo sido identificadas a ausência de comunicação sobre o falecimento da beneficiária da pensão especial instituída pelo ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e a apresentação de inidôneos documentos como comprovantes de vida, além dos indevidos saques durante o período de 18/1/2011 a 1o/7/2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Joanete Mendes da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Joanete Mendes da Silva, nos termos dos arts. 16, III, alínea "d", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 18/1/2011 2.159,92 1o/2/2011 5.073,04 1o/3/2011 5.073,04 1o/4/2011 5.120,51 1o/5/2011 5.120,51 1o/6/2011 5.120,51 1o/7/2011 5.120,51 1o/8/2011 5.120,51 1o/9/2011 5.121,04 1o/10/2011 5.121,04 1o/11/2011 10.235,03 1o/12/2011 5.121,04 1o/1/2012 5.160,68 1o/2/2012 5.160,68 1o/3/2012 5.160,68 1o/4/2012 5.160,68 1o/5/2012 5.160,68 1o/6/2012 5.160,68 1o/7/2012 5.160,68 1o/8/2012 5.160,68 1o/9/2012 5.160,68 1o/10/2012 5.160,68 1o/11/2012 10.314,31 1o/12/2012 5.160,68 1o/1/2013 5.202,11 1o/2/2013 5.202,11 1o/3/2013 5.589,45 1o/4/2013 5.589,45 1o/5/2013 5.589,45 1o/6/2013 8.570,40 1o/7/2013 5.589,45 9.3 aplicar em desfavor de Joanete Mendes da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.